Tribunal: TJSP
Processo: 1004610-80.2018.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004610-80.2018.8.26.0319/50001, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
embargante OLIVIA VIEIRA DE ANDRADE, é embargada CINTHYA PAGANINI
MARCHIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004610-80.2018.8.26.0319/50001 -Voto no 13522
Voto no 13522
Embargos de Declaração no 1004610-80.2018.8.26.0319/50001
Comarca: Lençóis Paulista
Embargante: Olívia Vieira de Andrade
Embargada: Cinthya Paganini Marchioli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Prequestionamento
da matéria está adstrito às hipóteses de omissão,
obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
808/819, que diante da incompetência absoluta do Juízo “a quo”, determinou, de
ofício, a remessa e a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
da Comarca de Lençóis Paulista, restando prejudicados os recursos interpostos.
Alega a embargante, em resumo e para fins de prequestionamento, que “o
v. acórdão, deixou de emitir pronunciamento em relação a pedido da parte
Embargante em sede de apelação (fls. 719/728), no que diz respeito a anulação de
todos os atos praticados pelo juízo incompetente (...). Nota-se do teor do v. acórdão
inclusive reiterados em sede de embargos - que o fundamento utilizado pelos N.
Desembargadores foram pautados, principalmente, ao abrigo do que dispõe o artigo
64, §§ 3o e 4o, do CPC, pelo qual se determinou a remessa do feito para distribuição
ao juízo competente de origem. Cumpre esclarecer, porém, que o caso em tela possui
particularidades que carecem de apreciação por este juízo sobre os pontos que
restaram omissos. Inicialmente, conforme reiteradamente dito, o acórdão restou
omisso quanto ao pedido da embargante, no tocante a anulação dos atos praticados
pelo juízo incompetente. É sabido que, a regra geral pela qual dispõe os já
mencionados dispositivos legais que fundamentaram tais decisões (artigo 64, §§ 3o e
4o, do CPC) conferem a conservação dos efeitos sobre os atos processuais
praticados pelo juízo incompetente, até decisão contrária. Entretanto, com a máxima
vênia, é importante esclarecer que os institutos em voga necessitam de análise
acurada do caso concreto pelo órgão de cassação, levando-se em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004610-80.2018.8.26.0319/50001 -Voto no 13522
poder geral de cautela, que lhe é conferido aos casos assim relacionados.”
Postula “sejam os presentes embargos declaratórios, recebidos e
providos por esta C. Câmara, de modo a emitir pronunciamento sobre o pedido de
anulação de todos os atos praticados pelo juízo declarado incompetente, até decisão
judicial do juízo originário competente.” (fls.1/4)
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“Impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência absoluta do Juízo
“a quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição dos
autos ao Juizado Especial da Comarca de Lençóis Paulista, nos termos do quanto
disposto no artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando prejudicada a
apreciação dos apelos." (grifou-se)
E, como visto, não houve reconhecimento de qualquer hipótese de
exceção.
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004610-80.2018.8.26.0319/50001 -Voto no 13522
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004610-80.2018.8.26.0319/50001 -Voto no 13522
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator